Tribunal: TJDFT
Processo: 0705777-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705777-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: KLIMFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Execução – Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar – Arresto – Garantia do Contrato – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Para o arresto cautelar é necessário estarem presentes os requisitos de concessão da tutela de urgência, sendo medida de caráter, portanto, excepcional, uma vez que tem natureza de pré-penhora. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a medida cautelar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção do devedor de eximir-se da obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. Com efeito, a parte agravante deduz a possibilidade de dilapidação patrimonial em um mero juízo hipotético, limitando-se a afirmar o seguinte, in verbis: “O perigo que a Agravante corre é imenso, dada a grande probabilidade de condenação futura da sócia administradora, por crime de homicídio qualificado, sendo a empresa simples e de pequeno porte, já tendo as Agravadas inclusive, modificado a conta bancária de seus recebíveis para obstar o débito em conta das parcelas. Destaca-se que inexiste indícios de que a empresa suporte o ônus de perder a sua sócia administradora, o que caso ocorra, pode acarretar a frustração de todas as constrições a serem realizadas no curso da ação executória, em face desta.” Não obstante, a alegada situação de insolvência, que não autoriza o deferimento da medida cautelar, também não está demonstrada, porquanto a mera inadimplência não comprova o alegado estado de insolvência. Demais, a parte agravante não faz a adequada distinção entre a situação patrimonial da pessoa física em relação à pessoa jurídica. Assim, como bem ressaltado pelo Magistrado de origem, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão da antecipação de tutela pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator